Tribunal: TJSP
Processo: 1008738-97.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Pretensão de rediscussão da matéria já decidida – Descabimento – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008738-97.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PRATA VIII NAO PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS, são embargados HELIO DE ARAUJO FILHO e WIREFLEX
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), MARCO FÁBIO MORSELLO E WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008738-97.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 30061
2
Embargos de Declaração Cível no 1008738-97.2018.8.26.0011/50000
Embargante: Prata VIII Não Padronizado Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios
Embargados: Hélio de Araújo Filho e Outro
Juiz: Théo Assuar Gragnano
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do F. R. de Pinheiros
Voto 30061
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FINALIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do CPC Pretensão de rediscussão da
matéria já decidida Descabimento Impossibilidade
de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Prata VIII Não Padronizado Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios em relação ao Acórdão Eletrônico de fls.
3645/3650 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
apelo interposto pelo embargante.
Alegando a existência de omissão e
contradição, requer a correção, prequestionando a matéria.
É o relatório.
Não se cogita de omissão, contradição
ou obscuridade, ausentes, portanto, os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Nessa esteira, a decisão embargada,
em seu bojo, trouxe argumentação suficientemente clara para
demonstrar em que sentido a matéria foi decidida. Sendo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008738-97.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 30061
3
argumentos do julgador suficientes para tanto, é desnecessário e
até contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado.
Basta simples leitura das razões dos
embargos para verificar que se trata de argumentos reiterados, com o
único objetivo de rediscutir a matéria.
Por
fim,
o
prequestionamento
de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator